Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO JUDICIAL NÃO AFASTADA. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel, sob o fundamento de que o valor já fora homologado judicialmente após anuência das partes, operando-se a preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a mera discordância da parte com o valor homologado e a alegação de insuficiência formal do laudo do Oficial de Justiça Avaliador justificam a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação judicial goza de presunção de legitimidade e fé pública (arts. 154, V, e 870 do CPC), exigindo prova cabal de erro ou dolo para sua desconstituição.
4. O laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça atendeu aos requisitos legais, utilizando método comparativo de preços e análise da infraestrutura do imóvel. A ausência de fotografias não constitui vício capaz de invalidar o ato, desde que as conclusões estejam fundamentadas e coerentes.
5. A preclusão inviabiliza a rediscussão do valor do imóvel objeto da lide sem a demonstração de fatos novos ou erro substancial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A realização de nova avaliação de bem imóvel depende da demonstração fundamentada de erro ou dolo do avaliador, ou de modificação posterior do valor de mercado, nos termos do art. 873 do CPC. 2. A mera insatisfação da parte com o valor homologado, após o transcurso do prazo para impugnação, não autoriza a renovação do ato avaliatório. 3. Operada a preclusão consumativa sobre o ato homologatório da avaliação, inviabiliza-se a rediscussão do valor do bem sem a demonstração de fatos novos ou erro substancial no laudo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 154, V, 480, 870, 873 e 1.026, § 2o.